Tribunal: TJES
Processo: 5000721-40.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000721-40.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUIZ RODRIGUES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000721-40.2021.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO BMG;

RECORRIDO: LUIZ RODRIGUES;

JUIZ SENTENCIANTE:

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ACORDO FIRMADO EM JUÍZO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ACORDO, COM PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por LUIZ RODRIGUES em face de BANCO BMG.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

Embora esta afirme ter procedido com o cancelamento do contrato de Cartão de Crédito Consignado de nº 4165110, verifico que este, embora cancelado, serviu como base para a realização de outro empréstimo consignado;

Foi gerado novo contrato para saldar a dívida anterior do autor, havendo sua averbação de margem sob o nº 319007042.

A parte Embargante, nos termos do acordo firmado entre as partes (ID. 17960087), comprometeu-se a realizar o cancelamento, liquidação e liberação de margem do contrato nº 4165110.

O acordo em questão foi firmado em 26 de agosto de 2022, enquanto o cancelamento do referido contrato se deu em 26/07/2022, como a própria Embargante demonstra em sua petição de ID. 38822701.

Deste modo, a parte Embargante já possuía ciência acerca de tal cancelamento, de modo que seu comprometimento para o cancelamento futuro e oriundo de obrigação firmada em acordo deveria abranger os consectários lógicos do referido contrato, qual seja, o empréstimo consignado realizado para saldar a dívida anterior do Cartão de Crédito Consignado em questão.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE em parte os embargos à execução opostos, tendo reduzido o montante das astreintes, sem no entanto afastar sua aplicação.

Irresignado, BANCO BMG interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que:

em minuta de acordo de Id. 17960087, as partes concordaram com o pagamento e o cancelamento do contrato de nº 4165110, sendo este o negócio jurídico discutido no presente feito;

No extrato do INSS, é possível verificar que o código de reserva do INS 11073622 vinculado ao contrato nº 4165110 foi excluído no dia 26/07/2022.

não há liame objetivo entre o contrato de cartão de crédito consignado de nº 4165110 (objeto da ação e do acordo), com a averbação de margem de nº 319007042;

No caso em análise, o principal ponto controvertido diz respeito à existir relação entre os contratos de cartão consignado e empréstimo consignado. O Juízo de Origem entendeu que o empréstimo fora feito em substituição ao contrato de cartão consignado, enquanto a Recorrente sustenta que não há qualquer ligação entre esses.

Para um melhor entendimento da questão, necessário revisitar o acordo firmado (Id3277204 ), onde constou que (...) o Réu promoverá o cancelamento, liquidação e liberação de margem do demandante no tocante ao contrato nº. 4165110, vinculado ao benefício nº 453546030, objeto da demanda, bem como os débitos existentes em razão deste. Todos no prazo de 30 dias a contar do protocolo desta peça.

Após, na petição de Id11563587, a parte Autora alegou descumprimento do acordo em relação ao cancelamento e liberação da margem consignável. Na oportunidade juntou extrato de empréstimos consignados onde se observa que a “averbação da margem 319007042, teria sido realizada no ano de 2020, e perdurado apenas por 2
meses.

Posteriormente, a Parte Autora fez uma petição ID319007042 onde alegou que:

(..) o Banco BMG realizou um empréstimo consignado através do Contrato de nº 4165110, para saldar uma dívida referente a um empréstimo consignado que estava sem receber desde a data de fevereiro de 2005, cujo contrato de origem possuía o nº 147041091, e que no ano de 2020, parte da margem consignável do Requerente foi restabelecida, e a Instituição Financeira solicitou ao INSS nova averbação de margem, sob o nº 319007042, no valor de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais), em 53 (cinquenta e três) parcelas.

De fato, não restou claro, como aduziu o Recorrente, como se comprovou que o empréstimo consignado com reserva 319007042 é um “substituto” do contrato de cartão consignado objeto dos autos.

Ademais, não foram comprovados descontos referentes a tal contrato, e a informação de SUSPENSO e não CANCELADO, em relação a uma reserva de margem que não é objeto dos autos, não caracteriza descumprimento.

Ademais, o descumprimento restaria comprovado se fossem demonstrados descontos ou restrição de margem oriundos do contrato de cartão consignado, ou mesmo alguma prova de que a reserva de margem 319007042 foi feita em “substituição” ao contrato objeto dos autos.

Sendo assim, não ficou comprovado descumprimento do acordo firmado, devendo ser afastadas as astreintes.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para afastar a aplicação das astreintes fixadas pelo Juízo de Origem. Sem condenação em custas e honorários.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)